Tribunal: TJDFT
Processo: 0704220-92.2023.8.07.0011
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE BENEFICIÁRIO PARA MIGRAÇÃO PARA OUTRA OPERADORA. DANO MORAL. NÃO CARCTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
2. Embora se tenha reconhecido que o plano de saúde réu deve disponibilizar ao autor a documentação necessária exigida para o processo de portabilidade para outra operadora, não está configurada a hipótese de dano moral indenizável.
3. O mero descumprimento contratual não configura, por si só, lesão aos direitos de personalidade. No caso, não se verifica elementos indicativos de que, em virtude da ausência da declaração atualizada, tenha ocorrido algum agravamento na situação do autor.
4. Apelação conhecida e desprovida.